Tribunal: TJPA
Processo: 0831715-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831715-35.2020.8.14.0301

APELANTE: NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. PAGAMENTO. CUSTAS JUDICIAIS QUE DEVEM SER PAGAS PELO EXECUTADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As custas processuais e os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, isso porque o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória. Precedentes STJ.

2.
Ademais, ainda que fosse sucumbente a Fazenda Pública, esclareço que esta goza de isenção do pagamento das custas processuais nos termos da Lei nº 5.738/93.

3.
Apelação Conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0831715-35.2020.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer Agravo Interno, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINES LTDA
, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0831715-35.2020.8.14.0301
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, por considerar ter sido realizado o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pelo executado após o ajuizamento da ação.

Em suas razões, o Apelante esclarece que a execução fiscal foi fundada nas Certidões de Dívida Ativa: (i) CDA 002020570001446-5; (ii) CDA 002020570001444-9; e (iii) CDA 002020570001445-7.

Afirma que as CDAs de 002020570001444-9 e 002020570001445-7 foram objeto de adesão ao programa especial de parcelamento estadual PROREFIS, e por este motivo, cabível a extinção do processo em razão do pagamento.

Contudo, em relação a CDA 002020570001446-5, sustenta que foi incluída na demanda executiva mesmo o Auto de infração tendo sido declarado totalmente improcedente em contencioso administrativo.

Desta feita, menciona que deve ser a parte Recorrida condenada ao pagamento de honorários e custas judiciais respectivas, por ter indevidamente ajuizado ação de execução fiscal incluindo a CDA de nº 002020570001446-5.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, de modo a extinguir a execução fiscal referente a CDA de nº 002020570001446-5, no valor de R$ 22.396,96 e condenar a parte Recorrida ao pagamento respectivo de custas judiciais e honorários de sucumbência.

Apresentada Contrarrazões, o Estado do Pará refutou o alegado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cediço que, uma vez ajuizada a execução fiscal, o pagamento pela parte executada implica o reconhecimento da procedência da pretensão fazendária, o que autoriza sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do valor cobrado pelo Fisco, isso porque o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória.

Este é o entendimento já consolidado pelo STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.

(...)

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
(Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor. Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art. 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. 2. São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. 3. Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015. 4. Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. Precedentes: AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020. 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015. (REsp 1931060/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021)

Destarte,
in casu,
o executado pagou os honorários advocatícios na esfera administrativa, cumprindo, assim, com seu ônus de sucumbência, conforme o preceito ao norte mencionado. Logo, a fim de evitar pagamento em duplicidade, correta a decisão de piso que isentou dos honorários, eis que já o fez em sede administrativa.

Todavia, tendo em vista a sucumbência da parte executada, e tendo a execução fiscal sido extinta pelo pagamento, cabe à executada arcar com as custas processuais, pois sucumbente na ação.

Em que pese a CDA 002020570001446-5 tenha sido cancelada administrativamente, frisa-se que a infração deixou de ser reconhecida como ilícito não por iniciativa do devedor, mas por reconhecimento da própria administração.

Nesta toada é o art.26 da LEF, segundo o qual:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Portanto, em relação à CDA cancelada, não incide ônus às partes, o que não descaracteriza o ônus da executada em relação as
custas processuais, em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, e extinção do feito executivo.

Deste modo, não existe amparo ao pedido recursal de atribuição do ônus das custas ao Exequente.

Ademais, ainda que fosse sucumbente a Fazenda Pública, esclareço que esta goza de isenção do pagamento das custas processuais nos termos da Lei nº 5.738/93.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da
fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024